Tribunal: TJPA
Processo: 0804531-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804531-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALVES BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §§2º, INCISO II, E 2º-A, INCISO I, C/C ART. 61, “H”, POR CINCO VEZES, C/C ART. 70, TODOS CÓDIGO PENAL E ART. 244-B Do ECA. 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pois entendeu presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, haja vista a gravidade concreta do delito, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, demonstrando profissionalismo na ação criminosa. Ademais, conforme informações da autoridade impetrada, o paciente é reincidente e encontra-se foragido, em claro indício de que procura se furtar às penas da lei, mostrando-se preenchido requisito do art. 312 do Código de Processo Penal para a subsistência da medida.
2.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA
.
O ora paciente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo inclusive o magistrado apartado os autos em relação ao paciente, de forma que resta caracterizado que o próprio paciente está embaraçando a marcha processual. De outra ponta, verifica-se
que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando,
com audiência designada para o dia 08/07/2021, às 09h, cuja realização ocorrerá em concomitância com o processo 0002160-14.2019.8.14.0051, do qual a ação penal foi cindida, caso o réu se apresente até a data de realização do ato.
3.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.

Não há como conceder a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, seja porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como também, em razão da competência pertencer ao juízo
a quo
que concedeu a benesse
.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR E/OU OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão
5.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório
da Comarca de Santarém/Pa em que é impetrante Williams Ferreira dos Anjos e Paciente Carlos Alves Bezerra, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada.

Des.ª
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
CARLOS ALVES BEZERRA
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente é in
vestigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, c/c Art. 61, “h”, por cinco vezes, c/c art. 70, todos Código Penal e art. 244-B do ECA, estando no momento foragido, em local incerto e não sabido.

Alega o impetrante a ausência dos requisitos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,
a necessidade de conversão da medida extrema em prisão domiciliar, por possuir filhos menores de idade dependentes financeiramente e em razão do COVID-19; o excesso de prazo da prisão preventiva e a extensão de benefício concedido ao corréu.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que seja revogado o mandado de prisão em desfavor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou por prisão domiciliar.
Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi a liminar requerida e solicitei informações a autoridade coatora.

Em Doc. de nº 5234189,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade no decreto de prisão preventiva por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pois entendeu presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, haja vista a gravidade concreta do delito, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente praticou juntamente com outros cinco denunciados, em tese, o delito de roubo majorado
pelo
concurso de agentes e uso de arma de fogo por 05 (cinco) vezes, em concurso formal e corrupção de menores, este em concurso formal com aquele.

Segundo o decreto prisional (doc. 5234189):
“(...) a empreitada criminosa foi minunciosamente planejada incluindo aluguel de residência, aluguel de veículo, fornecimento de armamento, campana na casa das vítimas, tudo, orquestrado mediante comunicação intensa via grupo de whatsapp. Em suma, o modus operandi demonstra profissionalidade na prática de delitos, fato que é consubstanciado pela folha de antecedentes dos acusados, inclusive, porque dois dos envolvidos eram foragidos da justiça ao tempo dos fatos. (...)”

Vê-se que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

01) O MP ofereceu denúncia contra o paciente em epígrafe pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo por 05 (cinco) vezes. Em concurso formal e corrupção de menores, este em concurso formal com aquele;

02) A denúncia, acompanhada de pedido de prisão foi recebida em 21/03/20219, deixando o juízo para analisar o pedido de prisão em desfavor do paciente para depois da citação. O réu não foi localizado para ser citado, motivo pelo qual fora citado por edital. O paciente não compareceu ao processo nem constituiu defensor, pelo que foi analisado o pleito de prisão preventiva, sendo decretada pelo juízo para garantia da ordem pública e garantia da aplicação futura da lei penal, em 22/01/2021. Na decisão de nº 2021.00310157-59, fora determinada a separação do processo em relação ao paciente e ao corréu Rogério Neves.

03) Os pleitos de revogação de prisão do paciente nesse juízo foram denegados. A última decisão denegatória levou em conta que além de o acusado ser reincidente, foi preso em 20/07/2020 na Comarca de Itaituba junto a autor de roubo ocorrido em 19//07/2021, por receptação de ouro produto de assalto no dia anterior e posse de arma de fogo. A sentença nos autos do processo 0005807- 64.2020.8.14.0024 foi publicada nesta data pelo juízo da Comarca de Itaituba, restando na condenação do acusado;

04) De acordo com os antecedentes criminais, o paciente é reincidente em crime de roubo majorado, já cumpriu medida socioeducativa, atualmente ostenta condenação pendente de recurso nos autos 0005807- 64.2020.8.14.0024 e tem processo de cumprimento de pena em aberto;

05) Quanto à fase processual, a ação penal 0801653-49.8.14.0051 se encontra com audiência designada para o dia 08/07/2021, às 09h, cuja realização ocorrerá em concomitância com o processo 0002160-14.2019.8.14.0051, do qual a ação penal foi cindida, caso o réu se apresente até a data de realização do ato.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II C/C 2-A, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA, (ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES).

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, JÁ QUE LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, INDICADA PELO DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO E PELO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NO CASO EM EXAME, A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS QUE ENVOLVEU DIVERSAS VÍTIMAS, COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DENUNCIADO, ACOMPANHADO DE UM MENOR, ESTAVA ARMADO E FAZENDO USO DE UM VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE CRIMES NA CIDADE. ADEMAIS, EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIAS DE PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL (0801284- 53.20178140097 E 0811940-51.20178140006) NAS COMARCAS DE BENEVIDES E ANANINDEUA (4982227, 4982227, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-23)

Ademais, conforme informações da autoridade impetrada, o paciente é reincidente e encontra-se foragido, em claro indício de que procura se furtar às penas da lei, mostrando-se preenchido requisito do art. 312 do Código de Processo Penal para a subsistência da medida.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há 140 dias sem que a instrução processual tenha finalizado.

Ocorre como o já dito alhures o ora paciente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo inclusive o magistrado apartado os autos em relação ao paciente, de forma que resta caracterizado que o próprio paciente está embaraçando a marcha processual.

De outra ponta, verifica-se que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando,
com audiência designada para o dia 08/07/2021, às 09h, cuja realização ocorrerá em concomitância com o processo 0002160-14.2019.8.14.0051, do qual a ação penal foi cindida, caso o réu se apresente até a data de realização do ato.

Por outro lado, ressalto ser inviável a análise nesta e. Corte da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida aos corréus na Ação Penal originária - que foi apartada - tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Nesse sentido, cito, v.g., julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU A BENESSE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a corréu deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional que deferiu a benesse (precedentes).
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
. IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, praticado: em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ocasião em que foram encontrados diversos aparelhos celulares de uma multiplicidade de vítimas e o veículo Gol apreendido é de propriedade de Lucas Guimarães e estava sendo utilizado em diversos roubos e outros delitos na cidade. V - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido”
(HC 382.206⁄MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23⁄03⁄2017 – Grifei).

O impetrante requer a
conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar
diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo corona vírus.

Quanto a alegação de o paciente possuir filhos menores que dependem financeiramente de si, não consta nos autos qualquer documento que comprove a paternidade e/ou dependência financeira.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de prisão domiciliar, ainda que com base na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus”.

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/07/2021